Tribunal: TJPA
Processo: 0003783-31.2017.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 15 (QUINZE) ?PETECAS? QUE DERAM POSITIVO PARA O PRINCÍPIO ATIVO DA ?MACONHA?, UMA PORÇÃO DE PEDRA (QUE DEU POSITIVO PARA O PRINCÍPIO ATIVO DA ?COCAÍNA?), PESANDO 53,6G (CINQUENTA E TRÊS GRAMAS E SEIS MILIGRAMAS) E UMA PORÇÃO DE ERVA PRENSADA PESANDO 20G (VINTE GRAMAS), QUE DEU POSITIVO PARA O PRINCÍPIO ATIVO DA ?MACONHA?. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTES PERMANECERAM PRESAS DURANTE TODA INSTRUÇÃO PENAL. SEGREGAÇÃO RECOMENDADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PUBLICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. DOSIMETRIA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DE AS ACUSADAS SEREM HIPOSSUFICIENTE E ALEGAREM NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÁ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0003783-31.2017.8.14.0004
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALMEIRIM/PA - VARA ÚNICA
APELANTE (S): SOLIANE DOS SANTOS BARROS E NALZILENE DUARTE VIEGAS (ANDRÉ FERREIRA PINHO- OAB/PA Nº 20.416)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 15 (QUINZE) ¿PETECAS¿ QUE DERAM POSITIVO PARA O PRINCÍPIO ATIVO DA ¿MACONHA¿, UMA PORÇÃO DE PEDRA (QUE DEU POSITIVO PARA O PRINCÍPIO ATIVO DA ¿COCAÍNA¿), PESANDO 53,6G (CINQUENTA E TRÊS GRAMAS E SEIS MILIGRAMAS) E UMA PORÇÃO DE ERVA PRENSADA PESANDO 20G (VINTE GRAMAS), QUE DEU POSITIVO PARA O PRINCÍPIO ATIVO DA ¿MACONHA¿.
PLEITO PARA RECORRER EM
LIBERDADE
.
NÃO ACOLHIMENTO. APELANTES PERMANECERAM PRESAS DURANTE TODA INSTRUÇÃO PENAL. SEGREGAÇÃO RECOMENDADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PUBLICA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
DOSIMETRIA
.
PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR E O MAGISTRADO NÃO PODE SE ABSTER DE APLICAR ESTA PELO FATO DE AS ACUSADAS SEREM HIPOSSUFICIENTE E ALEGAREM NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS VALORES ARBITRADOS, JÁ QUE ESTA COMPLEMENTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte de outubro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0003783-31.2017.8.14.0004
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALMEIRIM/PA - VARA ÚNICA
APELANTE (S): SOLIANE DOS SANTOS BARROS E NALZILENE DUARTE VIEGAS (ANDRÉ FERREIRA PINHO- OAB/PA Nº 20.416)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SOLIANE DOS SANTOS BARROS E NALZILENE DUARTE VIEGAS,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA,
que as condenou, respectivamente, à pena de
08 (oito) anos de reclusão e de 1000 (mil) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput e art. 35, ambos da Lei n.° 11.343/06.
da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecente)
.

Segundo a denúncia, as ora recorrentes, de forma livre e consciente, associaram-se para cometer crimes de tráfico, motivo pelo qual foram presas em flagrante delito no dia 10 de junho de 2017, por trazerem consigo, 15 (quinze) trouxinhas de maconha, uma porção de pedra (provavelmente oxi), pesando 53,6g (cinquenta e três gramas e seis miligramas) e uma porção de maconha prensada pesando 20g (vinte gramas).

Em suas
razões recursais
, a Defesa

pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requereu que a sua conduta fosse desclassificada para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e, por fim, requereu a diminuição da pena-multa.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento parcial do recurso,
a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteiam as recorrentes, inicialmente, que possam recorrer em liberdade.

Alegam, em síntese, que a decisão que lhes negou o direito de recorrer em liberdade, desrespeita o princípio constitucional da presunção de inocência.

Extrai-se dos autos que o Juiz sentenciante ao negar as apelantes o direito de recorrer em liberdade, atendeu à norma disposta no art. 387, § 1º do Código de Processo Penal, fundamentando sua decisão nos requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no art. 312, do CPP, ante a necessidade de ser garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, as apelantes ficaram segregadas durante toda a instrução criminal e não houve mudança na situação fática que lhes permite aguardar o processamento de seu recurso em liberdade.

É quase pacífico o entendimento dos tribunais de que, se o réu permaneceu preso no curso da persecução penal, não faz jus ao direito de recorrer em liberdade, mormente quando a segregação é recomendada para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do delito, verbis:
STJ
: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06, E ART. 12, DA LEI N° 10.826/03. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO AO LONGO DO PROCESSO. LIBERDADE ROVISÓRIA. PROIBIÇÃO DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E DE NORMA CONSTITUCIONAL.
II -
Nestes casos, o direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante
.
III -
Se, na hipótese dos autos, sobreveio sentença penal condenatória por crime equiparado a hediondo, tendo o réu permanecido preso durante todo o processo, deve ser mantida a prisão durante a tramitação da apelação.
IV - Ressalte-se, ainda, que a proibição de concessão do benefício de liberdade provisória para os autores do crime de tráfico ilícito de entorpecentes está prevista no art. 44 da Lei nº 11.343/06
,
que é, por si, fundamento suficiente por se tratar de norma especial especificamente em relação ao parágrafo único, do art. 310, do CPP. Writ denegado. (
STJ
. HC 144992 / GO. Rel. Ministro FELIX FISCHER. Quinta Turma. J. 05/11/2009. Publicação. DJe 01/02/2010).
STJ
: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO QUE SE IMPÕE.
1.
Não caracteriza constrangimento ilegal a negativa de recorrer solto a paciente condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes praticado, na vigência da Lei 11.343/2006, haja vista a quantidade expressiva de droga apreendida
e o disposto no art. 44 da Lei Especial, que expressamente proíbe a liberdade provisória, impedimento que continua em vigor mesmo após a edição da Lei 11.464/2007.
2.
Não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a segregação do paciente nos termos do art. 312 do CPP, consistente, principalmente, na garantia da ordem pública, em decorrência da sua periculosidade e da gravidade concreta do delito, especialmente porque preso em flagrante e assim permaneceu durante toda a instrução criminal.
3. Ordem denegada. (
STJ.
HC 111447 / MG

HABEAS CORPUS n º 2008/0161076-0. Relator. Ministro JORGE MUSSI. QUINTA TURMA. J. 19/03/2009. Publicação: DJe 04/05/2009)

Por este motivo, não há qualquer ilegalidade na referida decisão, devendo, portanto, as recorrente permanecerem presas, cumprindo as sanções do art. 33,
caput
e do art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

No que tange aos pleitos de
absolvição e de desclassificação
, pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tais pleitos

não merecem ser acolhidos. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, (fls. 16) e pelo Laudo de Exame Toxicológico de Constatação Provisória (fls. 35/38).

As recorrentes, em que pese tenham alegado ser inocentes em juízo, perante a autoridade policial declaram:

(...) Que veio da cidade de Laranjal do Jari - Amapá e logo que chegou na Cidade de Almeirim-PA hospedou-se no Hotel Katrepa, quarto 01, e lá montou um esquema de venda de entorpecentes (maconha, crack e etc), tanto na rua quanto no próprio quarto do hotel (¿) Depoimento Acusada Nalzilene Duarte Viegas - fls. 13

(...) Que durante três dias a interrogada permaneceu no hotel Katrepa, quarto 01, juntamente com a senhora Nalzilene, vulgo ¿Lene¿, Que nata de hoje, 10 de junho de 2017, a senhora Lene disse que tinha chegado de Laranjal do Jari com uma quantia expressiva de entorpecentes para vender no município de Almeirim; Que,Nalzilene ganharia o valor de RS 5.00,00 (cinco mil reais) com a venda das drogas; Que já havia desconfiado deste fato mas que foi apenas hoje que confirmou após a Lene lhe confidenciar que vendia drogas(maconha, crack, oxi, etc);Que hoje (10.06.2017), por volta das 19h30, a Lene lhe entregou várias trouxinhas de maconha para a interrogada guarda, pois ela estava sem sutiã, já a interrogada como estava com a vestimenta poderia disfarçar melhor; Que tinha pleno conhecimento de que estava de posse de material ilícito e as conseqüências poderiam culminar com sua prisão (...) - Depoimento da acusada Soliane dos Santos Barros - fls. 14

Nos autos constam também os depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou na apreensão da droga e prisão das recorrentes. No caso, o policial militar Yuri Ribeiro Caetano relatou que:

(¿) Que estava de serviço no dia, que em uma ronda na Cidade passaram na frente de hotel, que possui uma certa fama de usuários de drogas frequentarem o local, ocasião em que avistaram dois indivíduos que já são conhecidos; que resolveram abordá-los; Que com eles nada foi encontrado; Que foram indagados o que estavam fazendo ali; Que responderam que tinham ido buscar uma encomenda com Reinaldo; Que diante da informação do Reinaldo está hospedado, resolveram falar com o proprietário, que autorizou a entrada deles; Que quando Reinaldo abriu a porta avistaram droga em cima da casa; Que dentro do quarto tinha duas mulheres (...); Que uma delas ao entrar na viatura deixou cair papelote de drogas; Que Reinaldo confirmou que a droga era dele; Que as acusadas assumiram que a droga era de Reinaldo (...)

O depoimento do policial militar Jean Rodrigo Silva dos Santos corrobora o depoimento acima transcrito.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:
TRÁFICO DE DROGAS. TRAZER CONSIGO E TER EM DEPÓSITO. TIPO MISTO E ALTERNATIVO. PROVAS. CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. READEQUAÇÃO PARA O ART. 42 DA LAD. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DESTA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA O CORRÉU. ART. 390 DO CPP. ART. 33, § 4º, LAD. NÃO APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO.
I - Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação para uso de drogas quando os depoimentos dos policiais, que possui valor probatório forte e suficiente, aliado às drogas apreendidas na posse direta dos réus, além das condições em que elas foram encontradas, evidenciam que o seu destino seria para o tráfico e não para consumo próprio. (...)
(
TJDFT.
Acórdão n.751013, 20120110997775APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 192)
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DROGA. QUANTIDADE E NATUREZA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. READEQUAÇÃO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO APLICAÇÃO. PRÁTICA DO TRÁFICO. HABITUALIDADE. REGIME. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
(.
..)
III - Incabível a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas se a quantidade, a variedade e a forma de armazenagem das substâncias entorpecentes apreendidas deixam evidente que elas não se destinavam ao consumo próprio.
IV -
O depoimento de autoridades policiais é válido como meio de prova se a Defesa não demonstrar a presença de qualquer vício. Precedentes.
(...) (
TJDFT.
Acórdão n.701118, 20120111527665APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/08/2013, Publicado no DJE: 13/08/2013. Pág.: 264)

Assim, as teses de
absolvição
e
desclassificação
encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que as recorrentes inseriram-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

E, diante do que existe nos autos, constata-se que não está nem minimamente comprovada a alegação de que a droga apreendida destinava-se única e exclusivamente ao consumo pessoal das apelantes e, a prova da alegação incumbe a quem a faz, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, como dito, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada nos autos.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à desclassificação da figura típica, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

Nesse sentido:
TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS
SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

IMPOSSIBILIDADE
. PENAS. REDUÇÃO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 46 DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE.
1. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio.
2. Deve ser reconhecida a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, quando a confissão extrajudicial da acusada é utilizada como fundamento para sua condenação
. 3. A atenuante da confissão espontânea, por se relacionar à personalidade da agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. 4. Sendo o Laudo de Dependência Toxicológica categórico quanto à redução da capacidade da apelante de compreender inteiramente o que fez, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena descrita no artigo 46 da Lei 11.343/2006. [
TJMG. Apelação Criminal 1.0024.11.272283-0/001. Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac. J. 22/01/2013. DJe 29/01/2013]
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART.33, CAPUT, DA LEI N.11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. COMPROVAÇÃO DA DIFUSÃO ILÍCITA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE
.
Não se pode acolher o pleito de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, para o crime de uso da mesma Lei, quando as provas colacionadas apontam para o tráfico de drogas.
Inexistindo nos autos contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e, tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade.
O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada.
Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. (
TJDFT. Acórdão n.810061, 20130111464588APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 07/08/2014, Publicado no DJE: 12/08/2014. Pág.: 309)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO SOMENTE SERÁ POSSÍVEL QUANDO PRESENTES AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 28 DA LEI EM QUESTÃO, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM TELA, TENDO EM VISTA A APREENSÃO DE PRODUTOS QUE FAZEM ENTENDER A INTENÇÃO DE MERCANCIA
,
BEM COMO A CONFISSÃO DO ORA RECORRENTE DE QUE COMERCIALIZAVA DROGAS HÁ QUASE 02 (DOIS) ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06 CONFIGURADA NOS AUTOS. (...) [TJPA. AP. 2012.3.013146-3. Relatora: Desa. Vera Araújo de Souza. J. 26/03/2013. DJE: 04/03/2013]
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PROVA. AUTORIA. TESTEMUNHO POLICIAL.
Conjunto probatório que ampara a condenação.

A quantidade e variedade de droga apreendida
(massa líquida: 22,50 gramas de cocaína e 127,33 gramas de maconha),
a forma de acondicionamento e de embalagem, bem como as circunstâncias em que os acusados foram presos, indicam com clareza sua intenção voltada à difusão ilícita das drogas. Depoimentos oriundos de agentes policiais, servidores públicos no exercício de suas funções, uniformes a apontar a autoria do delito, comparecem merecedores de fé.
Recurso desprovido. (
TJDFT. Acórdão n. 568820. 20110110887463APR. Relator MARIO MACHADO. 1ª Turma Criminal. J. 23/02/2012. DJ 05/03/2012, p. 175
)

DA REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO À PENA DE MULTA

Requereram, ainda, as Apelante, a reforma da sentença condenatória no que diz respeito à fixação da pena de multa, ante as parcas condições financeiras para arcarem com os valores arbitrados.

Também não lhes assiste razão.

É assente que a pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o Magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de as acusadas serem hipossuficiente e alegarem não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

Além disso, a pena de multa constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade e, na hipótese de não ser paga pelas apenadas, passa a constituir dívida de valor para com a Fazenda Pública conforme disciplina o art. 51 do Código Penal. Não sendo lícito ao Poder Judiciário dispensar o pagamento, uma vez que a verba não lhe pertence.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora -